Tribunal: TJDFT
Processo: 0731676-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A PORTADORA DE NEUROBLASTOMA. BETADINUTUXIMABE. REGISTRO NA ANVISA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão deferitória de tutela de urgência para determinar o tratamento médico prescrito à embargada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acórdão impugnado apontou a existência de registro do medicamento pleiteado pela embargada na ANVISA, assim como ressaltou a existência de “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla” e a necessidade de prevalecer a garantia de proteção à saúde e à integridade física da paciente.
4. A embargante, inconformada com o resultado que lhe foi desfavorável, pretende apenas rediscutir a matéria já debatida no voto condutor, impossível na via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.